Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE CONSULTA A SISTEMAS ELETRÔNICOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO SIGNIFICATIVO DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de nova consulta de bens passíveis de penhora por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, sob o fundamento de que a parte exequente não demonstrou alteração patrimonial do devedor que justificasse a diligência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o decurso do tempo, sem outras justificativas adicionais, é fundamento suficiente para autorizar a renovação da consulta a sistemas eletrônicos de localização de bens do executado, especialmente via SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio, como o SISBAJUD, constitui ferramenta essencial para garantir a efetividade da execução e pode ser reiterada caso tenha transcorrido prazo significativo desde a última tentativa.
4. O decurso do tempo, por si só, pode justificar a renovação da diligência, pois é plausível que tenham ocorrido alterações na situação patrimonial ou financeira do devedor.
5. O Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de reiteração do pedido de penhora online, ainda que tentativas anteriores tenham sido infrutíferas, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. O sistema SISBAJUD possibilita a repetição programada de consultas (“teimosinha”), mecanismo que racionaliza a administração dos serviços judiciários e contribui para a efetividade da execução. No caso, considerando que a última consulta ocorreu há quase três anos, mostra-se razoável autorizar a renovação da pesquisa de bens pelo prazo de 30 dias.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 772, 773, 854 e 921, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 04/10/2016; STJ, AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16/10/2014; TJDFT, Acórdão 1705889, 07031273020238070000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 18/5/2023; TJDFT, Acórdão 1861331, 07055728420248070000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 9/5/2024.

(m/r)